Tribunal: STJ
Processo: 0453229-33.2008.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863235 - GO
(2025/0056948-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BARU S/A PARTICIPAÇÕES
EMBARGANTE
: ARNALDO JOSÉ FRIZZO FILHO
ADVOGADOS
: LUCAS CASSIANO - RS061728
ANDREI CASSIANO - RS058320
ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - RS074022
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: VERÔNICA ISSI SIMÕES BASTOS - GO020793
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
MULTA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015,
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não
se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, é impossível acolher o pedido de
2.
aplicação da penalidade prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Embargos de declaração rejeitados.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53268692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dcc4ef60-f703-492b-88f9-8c27f2cca29a

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dcc4ef60-f703-492b-88f9-8c27f2cca29a

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863235 - GO
(2025/0056948-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BARU S/A PARTICIPAÇÕES
EMBARGANTE
: ARNALDO JOSÉ FRIZZO FILHO
ADVOGADOS
: LUCAS CASSIANO - RS061728
ANDREI CASSIANO - RS058320
ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - RS074022
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: VERÔNICA ISSI SIMÕES BASTOS - GO020793
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
MULTA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015,
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não
se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, é impossível acolher o pedido de
2.
aplicação da penalidade prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Embargos de declaração rejeitados.
3.

RELATÓRIO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BARU S.A.
PARTICIPAÇÕES e ARNALDO JOSÉ FRIZZO FILHO ao acórdão proferido por esta
Segunda Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 2.794):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
CAUTELAR FISCAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
NEGATIVA DE
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52921479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:20
Código de Controle do Documento: ed0abc3d-4d6e-49dc-9818-a2b5f6ce6c35

PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
não ficou
CPC/2015
configurada, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Registre-se
que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados
pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente para dirimir
integralmente o litígio.
2. A revisão da convicção formada pelo colegiado local – acerca da não
comprovação da hipossuficiência, indispensável ao deferimento da gratuidade
de justiça – demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é
inadmitido nesta instância extraordinária, considerando o disposto no
enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno improvido.

Em suas razões (e-STJ, fls. 2.805-2.809), as embargantes sustentam que o
acórdão recorrido incorreu em omissão sobre a análise da prova de insuficiência
econômica para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça; tese de
revaloração jurídica das provas e afastamento da
e exames de
Súmula 7/STJ;
dispositivos constitucionais (arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), no que tange
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Pleiteiam, assim, o acolhimento dos aclaratórios.
Foi apresentada impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 2.818-2.822), com pedido
de aplicação de multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.026,
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada,
sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, forem detectadas omissão, obscuridade e contradição, bem
como possível erro material.
O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo como objetivo
Documento eletrônico VDA52921479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:20
Código de Controle do Documento: ed0abc3d-4d6e-49dc-9818-a2b5f6ce6c35

central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, o julgado prolatado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO.
I - O cabimento de Embargos de Declaração, consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, é restrito às hipóteses de obscuridade,
art. 1.022
contradição ou omissão na decisão embargada, bem como para correção de
erro material.
II - Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relatora Ministra Regina
AREsp n. 2.496.225/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
HIPÓTESE DE
ART. 1.022
CPC/2015.
CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VIA
RECURSAL
DE
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO
DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de nenhum
dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que, como é
cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim, está ausente
pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de imposição de
multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.358.586/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.

Conforme anotado no acórdão embargado, o Tribunal de origem constatou
que a parte requerente não preencheu os requisitos para a obtenção da gratuidade de
justiça nos autos da ação cautelar fiscal ajuizada pelo Estado de Goiás, consignando que
a parte ora embargante, embora tenha sido intimada para colacionar aos autos
documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas do processo,
não logrou êxito em comprovar sua condição de hipossuficiência financeira.
Documento eletrônico VDA52921479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:20
Código de Controle do Documento: ed0abc3d-4d6e-49dc-9818-a2b5f6ce6c35

Nesse contexto, forçoso reiterar que a revisão da conclusão da instância
originária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra impossível devido à natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Constata-se, por consequência, que o acórdão embargado solucionou a
questão de forma satisfatória, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou
omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um
diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional, pretendendo a parte, na verdade,
a rediscussão do julgado, o que não autoriza a oposição dos embargos.
Em relação à alegada omissão atinente à apreciação do art, 5o, LIV e LV da
Constituição Federal (princípios do contraditório e ampla defesa), cumpre registrar que a
competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito
infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual ofensa a dispositivos
e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
Nessa linha:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO
II,
ART. 1.022,
DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS SOBRE O QUAL
RECAI A PECHA DE OMISSÃO E INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
RELEVÂNCIA DO VÍCIO PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
VULNERAÇÃO AO
DO CPC. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
ART. 337
DA NORMA. MALFERIMENTO AO
§1o, I E IV, AMBOS DO CPP.
ART. 489,
AUSÊNCIA DE RAZÕES JURÍDICAS DA VULNERAÇÃO. AFRONTA AO
o, II E XXXVI, DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO
ART. 5
CABIMENTO. VULNERAÇÃO AOS ARTS. 926, 927, II, E 1.040, II, TODOS DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARTS. 255/RISTJ E 1.029, § 1o, DO
CPC. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Incide, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, nos pontos em
que a fundamentação recursal é deficiente a ponto de impedir a exata
compreensão da controvérsia.
2. "Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional na via Especial, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". (EDcl
no AgRg nos
rel. Min. Herman Benjamin, Corte
EREsp n. 1.806.170/SC,
Especial, DJe de 21/9/2023)
3. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
Documento eletrônico VDA52921479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:20
Código de Controle do Documento: ed0abc3d-4d6e-49dc-9818-a2b5f6ce6c35

discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte,
a correta interpretação da legislação federal". (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta
AREsp n. 2.231.594/MS,
Turma, DJe de
16/8/2024)
4. A não observância dos requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, § 1o, do CPC,
torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.565.618/SP,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem
27/11/2024,
2/12/2024,
grifos no original)

Quanto ao pedido da parte embargada para aplicação de multa prevista no
§ 2o, do
impende destacar que, no presente caso, não se verifica
art. 1.026,
CPC/2015,
o nítido caráter protelatório dos aclaratórios a autorizar sua incidência.
A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCO E DE JUROS
SOBRE ELA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
REVELIA.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS,
CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO
§
ART. 1.026,
2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022
do CPC/2015.
2. As alegações de que, no caso, não incide a multa de ofício e juros sobre ela
não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram
abordadas nos embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar
eventual omissão no julgado. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, ainda que implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e
356 do STF, por analogia. 3. Segundo a jurisprudência, "a apuração do caráter
de confisco da multa tributária depende da interpretação da norma prevista no
Documento eletrônico VDA52921479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:20
Código de Controle do Documento: ed0abc3d-4d6e-49dc-9818-a2b5f6ce6c35

V, da Constituição Federal, o que refoge ao âmbito do Recurso
art. 150,
Especial, sob pena de usurpação de competência" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.024.039/RJ,
julgado em
DJe de
.
15/8/2023,
30/10/2023)
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles").
5. Inviável a análise da pretensão de anulação do auto de infração veiculada
no presente recurso especial, por demandar o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
6. Não se aplica a multa do § 2o do
do
porquanto não
art. 1.026
CPC/2015,
configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração
opostos na origem.
7. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a penalidade
imposta com fundamento no
§ 2o, do CPC e, por conseguinte,
art. 1.026,
afastar a majoração dos honorários recursais.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.983.416/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52921479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:20
Código de Controle do Documento: ed0abc3d-4d6e-49dc-9818-a2b5f6ce6c35

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.863.235 / GO
Número Registro: 2025/0056948-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04385072820078090087 04532293320088090087 4385072820078090087 45322933 4532293320088090087
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BARU S/A PARTICIPAÇÕES
AGRAVANTE
: ARNALDO JOSÉ FRIZZO FILHO
ADVOGADOS
: LUCAS CASSIANO - RS061728
ANDREI CASSIANO - RS058320
ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - RS074022
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : VERÔNICA ISSI SIMÕES BASTOS - GO020793
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BARU S/A PARTICIPAÇÕES
EMBARGANTE
: ARNALDO JOSÉ FRIZZO FILHO
ADVOGADOS
: LUCAS CASSIANO - RS061728
ANDREI CASSIANO - RS058320
ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - RS074022
Documento eletrônico VDA53245396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:03
Código de Controle do Documento: f447eaba-e5a9-4c8e-8142-034a680f74a3

EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : VERÔNICA ISSI SIMÕES BASTOS - GO020793
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:03
Código de Controle do Documento: f447eaba-e5a9-4c8e-8142-034a680f74a3